Tribunal: TCU
Processo: 022.266/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1823/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA por intermédio do Ofício CAP 29/2022 (peça 13), para atendimento do Ofício 9787/2022-TCU/Seproc (peça 11), que comunicou a prolação do Acórdão 863/2022-TCU-Segunda Câmara , por mais 30 (trinta) dias, contados a partir da presente deliberação, de acordo com o parecer da Sefip. 1. Processo TC- Processo 022.266/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luzia Nascimento de Souza Silva (XXX.745.425-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.